Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-67.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700267-67.2021.8.07.0019 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOAO OTAVIO CHAGAS DOS SANTOS DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id 37063322), não conheço do recurso (id 37063319). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília,27 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR